Tribunal: TJDFT
Processo: 0717811-33.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0717811-33.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO AGRAVADO: ADILSON TADEU DE ARAUJO, FUNDACAO PRO NATUREZA, HERBERT OTTO ROGER SCHUBART, INSTITUTO VITORIA-REGIA PARA O DESENVOLVIMENTO HUMANO, GUARANACY SANTOS SANTANA, JAIR PAOLUCCI, JOSE ARGENTA NETO, MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE SOUZA PAOLUCCI, MAURO SOARES ANGELINI DESPACHO Intime-se a parte agravante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 77465807 (CPC 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator